Tribunal: TJSP
Processo: 2278777-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – BAIXO DESEMPENHO – APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO – PRETENSÃO À

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – BAIXO DESEMPENHO – APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO – PRETENSÃO À NULIDADE DOS REFERIDOS ATOS ADMINISTRATIVOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL E A REINTEGRAÇÃO DA PARTE AUTORA À FUNÇÃO/PERFIL PÚBLICO ANTERIORMENTE OCUPADO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 3. Insuficiência da prova documental, constante dos autos, para a comprovação, de plano, das seguintes alegações da parte autora: a) falseamento da verdade dos fatos; b) vícios formais, relacionados ao processo administrativo disciplinar instaurado; c) impossibilidade de rescisão do contrato de trabalho, celebrado entre as partes litigantes, sem justa causa comprovada. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5. A controvérsia jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, a despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 6. Tutela provisória de urgência, tendente à reintegração da parte autora, à função/perfil de Agente Comunitário de Saúde, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.